Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702270-02.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE APELADO: TMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA DECISÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. Configura perda superveniente do interesse recursal da apelação interposta em ação de apuração de haveres quando o autor, em outro processo, pugna por sua reintegração ao quadro da pessoa jurídica. 3. Recurso não conhecido. 1. Apelação cível interposta por Hyago Rabelo Cavalcante contra a sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação de apuração de haveres (com pedido de tutela antecipada) proposta em desfavor de TMA Médicos Associados Ltda., extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 330, III c/c 485, I e VI; ID no 60835162). 2. Custas finais pelo autor e sem honorários, ante a ausência de angularização da relação processual. 3. Nas razões de ID no 60835165, o apelante alega que: a) foi excluído da sociedade sem observância dos ritos processuais adequados; b) o ato de exclusão sem a devida comprovação de atos graves é atentatório aos seus direitos (CC, art. 1072, § 1o); c) os efeitos de sua exclusão são imediatos, o que implica apuração de haveres de suas quotas; d) o interesse processual na dissolução da sociedade e na apuração dos haveres está plenamente caracterizado pela necessidade de resguardar os direitos dos sócios e pela inafastabilidade do controle judicial (CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 927, I); e) basta a necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional para configuração do interesse processual. 4. Pede o provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos à origem e regular prosseguimento do feito. 5. Preparo nos IDs no 60835166; 60835167. 6. Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado suscita, preliminarmente, preclusão lógica (ID no 60835173). 7. O apelante foi intimado para prestar esclarecimentos sobre a perda superveniente de interesse recursal (ID no 61632530). 8. O apelante aprestou informações (ID no 62126204). 9. Cumpre decidir. 10. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Breve histórico. 11. O apelante ajuizou ação de apuração de haveres em desfavor da pessoa jurídica TMA Médicos Associados Ltda. Narra que foi excluído extrajudicialmente dos quadros sociais da apelada em 25/3/2024 e postula a apuração de seus haveres. Argumentou que não há affectio societatis. 12. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para que seja concedida a apuração dos haveres, com imediata nomeação de perito especializado e a possibilidade de levantamento da quantia devida; b) a concessão de tutela de urgência para que seja deferida imposição à ré para anexar todos os documentos bancários e fiscais da pessoa jurídica; a indisponibilidade ou depósito judicial de partes dos ativos. No mérito, a procedência dos pedidos para confirmar a liminar. Autos no 0708914-03.2024.8.07.0001. 13. O apelante requereu tutela antecipada em caráter antecedente em desfavor de BCHR Administração de Condomínios Ltda., Tivolly Medicina Integrada Ltda., TMA Médicos Associados Ltda. Na oportunidade, pediu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender a reunião convocada para o dia 11/3/2024; b) a revogação do ato de suspensão do autor determinada pelos sócios em 6/2/2024 (ID no 189416605, pág. 12 – autos no 0708914-03.2024.8.07.0001). 14. A 10a Vara Cível de Brasília concedeu a tutela de urgência em parte para redesignar a assembleia impugnada para o dia 29/3/2023 (ID no 189417007). 15. Em 15/3/2024, houve reconsideração da decisão para: “autorizar a antecipação da data da assembleia, devendo ser designada para prazo suficiente para que o autor possa ser cientificado e dela participar, observando-se as disposições do contrato social quanto aos procedimentos de convocação” (ID no 190152326). 16. Diante desses fatos, houve a designação da reunião para o dia 25/3/2024, que excluiu o autor dos quadros das três sociedades (IDs no 190240028; 190240029). 17. O autor foi intimado para aditar a inicial (CPC, arts. 303, § 1o, I – ID no 191173306). 18. Em 8/5/2024, o autor aditou a petição inicial e requereu: a) revogação/anulação do ato de suspensão de 6/2/2024 e reintegração em suas funções administrativas nas empresas; b) no mérito, a confirmação da liminar (ID no 196026626). Perda superveniente do interesse recursal. 19. Na inicial, o autor alegou que não tem mais qualquer interesse na manutenção do vínculo societário com a apelada. 20. Em 25/3/2024, o apelante foi excluído dos quadros da apelada e, em 16/4/2024, ajuizou esta ação para apuração de seus haveres. A sentença foi proferida em 17/4/2024 e o recurso de apelação interposto em 6/5/2024. 21. Ocorre que nos autos no 0708914-03.2024.8.07.0001, em 8/5/2024 (após a interposição deste recurso de apelação), o apelante aditou a petição inicial e formulou como pedido principal: “anular o ato de suspensão de 06.02.2004 e reintegrar o autor em suas funções administrativas nas empresas” (ID no 196026626; autos no 0708914-03.2024.8.07.0001). 22. Em resumo: neste processo, o apelante pretende sua exclusão da sociedade e respectiva apuração de seus haveres. No outro processo, pretende sua reintegração aos quadros da apelada. 23. Após devidamente intimado, o apelante aponta que as ações são diversas e que inexiste tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido), o que permite o trâmite conjunto. Reforça que o aditamento realizado naquele processo não tem efeito, pois ocorreu após a citação e não houve consentimento da parte contrária (CPC, art. 329, II). 24. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 25. Os dois processos são contraditórios. O apelante pretende a apuração de seus haveres e, após a interposição do recurso de apelação neste processo, aditou a petição inicial nos autos no 0708914-03.2024.8.07.0001 (8/5/2024) postulando sua reintegração nos quadros da apelada. 26. Embora as duas ações não tenham a identidade total de partes, mesmo pedido e causa de pedir, verifica-se que o pedido de reintegração nos quadros da empresa implicou perda superveniente do interesse recursal. 27. O pedido de apuração de haveres somente ocorre após a exclusão do sócio da sociedade. 28. Como o apelante requereu sua reintegração nos quadros da apelada em outro processo, não há utilidade no pedido de apuração de haveres, diante da perda superveniente do interesse recursal. 29. Registre-se que após a resolução societária, a apelada teria o prazo de 90 dias para iniciar o pagamento dos haveres do sócio excluído (cláusula 9.5.1 do contrato social – ID no 60834552, pág. 18). Na data do ajuizamento da ação, não havia transcorrido o prazo contratual. 30. Informações complementares: ação proposta em 16/4/2024; valor da causa R$ 189.500,00; sentença proferida em 17/4/2024. Sem honorários. Relação processual formalizada após contrarrazões. DISPOSITIVO 31. Não conheço o recurso, por perda superveniente do interesse recursal (CPC, art. 932, III c/c 1.011, I). 32. Sem honorários, diante da ausência de fixação na origem. 33. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 34. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 35. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO